Tribunal: TJSP
Processo: 2060052-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060052-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante LUIZ
ANTONIO GOUVEA E SOUSA e Paciente ERASMO FRANCISCO DE SOUZA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060052-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.022
2
Voto no 14.022
Impetrante: Luis Antonio Govea e Sousa
Paciente: Erasmo Francisco de Souza Neto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Osasco SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual
conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida para conceder ao
paciente a liberdade provisória.
1. Trata-se “habeas corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Antonio Gouvea e Sousa em favor de Erasmo
Francisco de Souza Neto. Segundo a inicial, o paciente, preso desde
07/11/2019, foi condenado em primeiro grau em 11/02/2020 pela prática de
furto a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; no entanto,
ainda não foi expedida guia de execução provisória, de modo que se encontra
impedido de postular benefícios na execução, a configurar excesso de prazo
na sua prisão. Postula-se a) expedição da guia de execução provisória; b)
soltura do paciente.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 13/15).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
75/76).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 80/87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060052-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.022
3
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,
consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao que parece, o paciente foi condenado pela prática do crime de
furto simples à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto delito cometido
sem o emprego de violência ou grave ameaça (fls. 04/10).
E, segundo consta, encontra-se preso cautelarmente desde
07/11/2019, sendo mantida sua prisão preventiva na sentença; ou seja, à primeira vista, o
paciente, condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, encontra-se privado de sua liberdade há
aproximadamente 5 meses.
Urge, na análise de sua situação, considerar o teor da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em
atenção à pandemia de COVID-19:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a
fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060052-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.022
4
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha: (i) que o
crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça; (ii)
que o paciente embora tenha maus antecedentes, confessou o cometimento da
infração; (iii) acabou condenado à pena de 1 ano e 8 meses, em regime
semiaberto, sendo que já se encontrava preso há aproximadamente 5 meses.
Tudo isso (iv) inserido numa conjuntura excepcional, marcada pela pandemia
derivada da infecção pelo coronavírus. Assim sendo, sempre tendo em mente
o caráter excepcional da custódia cautelar, tem-se que, a melhor solução é a
concessão da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que
se mostra necessário, tendo em conta a natureza da conduta e o antecedente
criminal, para evitar a prática de novos crimes.
5. Ante o exposto, concedo a ordem, deferindo a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos
319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da
comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator